Tribunal: STF
Processo: ADI 518
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
-  Ação  direta  de   inconstitucionalidade:   descabimento,

segundo a jurisprudência do STF  (ADIn  2,  6.2.92,  Brossard),  para

verificar da compatibilidade  com  a  Constituição  superveniente  de

norma anterior a sua promulgação:  orientação  que  se  observa,  com

ressalva da opiniao contraria do relator.